Tribunal: TJDFT
Processo: 0711848-46.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO DA SÚMULA No 231 DO STJ. ATENUANTE NÃO CONSIGNADA NA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Apelações interpostas pelos réus, insurgindo-se contra a dosimetria das penas e buscando a redução aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em razão das atenuantes de confissão espontânea (em relação a ambos) e da menoridade relativa (quanto a um deles).
2. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal pela incidência de atenuantes, em razão do óbice intransponível da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento que é compatível com a Constituição da República, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 597270, em sede de repercussão geral.
3. Constatada a menoridade relativa de um dos réus na data do fato delituoso, deve ser reconhecida a atenuante, embora sem reflexos no quantum da pena fixada, porque estabelecido no mínimo legal, observando-se, assim, o Enunciado no 231 da Súmula do STJ.
4. Apelação parcialmente provida.